Tribunal: TJMT
Processo: 0001423-38.2015.8.11.0082
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001423-38.2015.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Ambiental]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - MEIO AMBIENTE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO - PRELIMINAR –
INTEMPESTIVIDADE – AFASTADA – RECURSO ADMISSÍVEL E CONHECIDO -
MÉRITO
-

TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL -
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – DESCUMPRIMENTO PARCIAL DE OBRIGAÇÕES AJUSTADAS NO TAC –
RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1. O recurso de apelação foi interposto no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data de intimação da sentença, ou seja, dentro do prazo legal.

2. O recurso de apelação foi interposto contra sentença e não contra despacho, nos termos do artigo 1009 do CPC, por isso, o conhecimento do recurso é medida imposta.

3. O termo de ajustamento de conduta – TAC firmado entre o Município de Cuiabá e o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, é um título executivo extrajudicial apto a proceder a execução, visando o cumprimento das obrigações pactuadas.

4. Sem reparos na sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos opostos, tão somente para extinguir as obrigações descritas nos itens 3.1.1 e 3.1.2 da execução, vez que restou comprovado que o apelante cumpriu com as obrigações avençadas, prosseguindo a execução apenas quanto aos itens 3.1.3, 3.1.4 e 3.1.5.

4. Recurso desprovido, e sentença ratificada em remessa necessária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível com remessa necessária interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

em face de sentença p
rolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital que, nos autos dos Embargos à Execução n° 1423-38.2017.8.11.0082, ajuizada pelo

desfavor da ação de execução promovida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou parcialmente procedentes os embargos opostos, tão somente para extinguir as obrigações descritas nos itens 3.1.1 e 3.1.2 da execução, tendo em vista que restou comprovado que o apelante cumpriu com as obrigações avençadas, prosseguindo a execução apenas quanto aos itens 3.1.3, 3.1.4 e 3.1.5.

O apelante aduz, em síntese, que em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade os prazos inicialmente estabelecidos no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) devem ser readequados, ao passo que sustenta que houve execução parcial dos itens 3.1.3, 3.1.4 e 3.1.5.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a decisão recorrida [id. 4741183 – pág. 01 à 11].

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofertou as contrarrazões, pugnando, pelo não conhecimento do recurso, sob o argumento de que não é cabível recurso contra despacho, nos termos do artigo 1001 do CPC e em face da intempestividade, e no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, em razão do descumprimento do recurso de apelação [id. 4741184 – pág. 01 à 06 ].

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer ministerial, opinou
pelo
“desprovimento do recurso de apelação, a fim de que seja mantida a sentença vergastada, tendo em vista que é manifesto o descumprimento das obrigações assumidas no TAC celebrado com o Ministério Público Estadual”
[id. 6294804 – pág. 01 à 04].

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, ora apelado, suscitou em preliminar, que o recurso interposto pelo Município de Cuiabá não pode ser conhecido, em razão da sua intempestividade.

No caso específico, em razão da parte apelante ser o Município de Cuiabá, goza de prazo em dobro, para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem, terá início com sua intimação pessoal, conforme artigo 183 do CPC.

Assim, considerando que a sentença foi realizada em
17.08.2017 [id.
4741158 - Pág. 8],
o prazo era de 30 dias para interposição da apelação, ao passo que o recurso foi interposto em
18.09.2017 [id.
4741183 - pág. 01]
ou seja, dentro do prazo legal, logo, merece ser conhecido em razão da sua tempestividade, razão pela qual,
afasto
a referida preliminar.

O apelado também defende que o recurso de apelação não pode ser conhecido, pois foi interposto contra um despacho, e não contra uma sentença, contudo, não subsiste os argumentos do apelado.

Em análise dos autos, verifica-se que o recurso de apelação foi interposto em face de sentença, conforme
id.
4741158 – pág. 01 à 08
, e não contra despacho, como arguido pelo apelado, logo, o recurso de apelação deve ser conhecido, e
rejeitada as preliminares.

Quanto ao mérito, o caso trata-se de apelação cível com remessa necessária interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

em face de sentença p
rolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital que, nos autos dos Embargos à Execução n° 1423-38.2017.8.11.0082, ajuizada em

desfavor da ação de execução promovida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou parcialmente procedentes os embargos opostos, tão somente para extinguir as obrigações descritas nos itens 3.1.1 e 3.1.2 da execução, tendo em vista que restou comprovado que o ora apelante cumpriu com as obrigações avençadas, prosseguindo a execução apenas quanto aos itens 3.1.3, 3.1.4 e 3.1.5.

Inconformado, o Município de Cuiabá, ora apelante,
aduz, em síntese, que em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade os prazos inicialmente estabelecidos no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) devem ser readequados, ao passo que sustenta que houve execução parcial dos itens 3.1.3, 3.1.4 e 3.1.5, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso [id. 4741183 – pág. 01 à 11].

Na impugnação aos embargos (fls. 113/118), o Ministério Público alega que houve o cumprimento parcial do avençado pelo embargante, por isso, devem ser julgados improcedentes os embargos.

Pois bem. O ponto central de discussão cinge-se em analisar se as obrigações pactuadas no Termo de Ajustamento de Conduta -TAC, firmado entre o Município de Cuiabá e o Ministério Público do Estado de Mato Grosso foram cumpridas.

Pelo que consta dos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso relata que a partir da concorrência pública n. 002/2008, o Município de Cuiabá contratou a pessoa jurídica Ecoambiental como responsável pela execução do serviço público de recebimento, tratamento e destinação final dos resíduos oriundos da construção civil em Cuiabá.

Porém, a referida empresa não implantou os equipamentos necessários para exercer inteiramente as atividades licitadas, pelo que instaurou o inquérito civil de n. 000274-002/2010, a fim de apurar possíveis impactos ambientais motivados pelo inadequado gerenciamento dos resíduos oriundos de construção civil no Município de Cuiabá.

Em face disso, é fato incontroverso que foi firmado termo de ajustamento de conduta entre o Ministério Público do Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá, com o objetivo de corrigir as irregularidades existentes [fls. 16/24 – autos da execução].

O embargante, no ato da celebração do TAC, se submeteu a uma relação jurídica obrigacional, quais sejam:

1.1. Realizar, no prazo de 180 dias, a adequação das Leis n.s 4949/2007 e 5.442/2011 e do Decreto n. 4671/2009 à Resolução n. 307/2002, do CONAMA e a Política Nacional de Resíduos sólidos (Lei n. 12.305/2010), encaminhando os autos ao Poder Legislativo para deliberação;

1.1.1. As readequações deverão ser incluídas no Plano Municipal de Resíduos Sólidos;

1.2. Proceder, por força dos princípios norteadores da gestão dos resíduos sólidos, ínsitos na Lei n. 12.305/2010, e em face do contido no parecer n. 58/2013, da Procuradoria do Município, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, à alteração unilateral do contrato n. 59/2008 – mormente no que diz respeito à exclusividade;

1.2.1. No mesmo prazo , deverá adotar outras medidas administrativas e/ou judiciais diante de seu descumprimento e das irregularidades verificadas no diagnóstico (ausência de licenças/alvarás, de Estudo de Impacto de Vizinhança, irregularidades ambientais etc) em observância às recomendações contidas no item 7, do sobredito parecer, buscando, a regularização da atividade.

1.2.1.1. A medida administrativa reportada neste item pode ser engendrada por intermédio de termo de ajustamento de conduta, caso assim, entenda conveniente, oportuno e possível o Município.

1.3. Adotar, no prazo máximo de 180 dias, as medidas constantes do item 7, subitens 7.7 e 7.8 do parecer n. 58/2013, necessárias para melhoria da gestão dos resíduos da construção civil e volumosos.

1.4. Criar uma agência reguladora ou atribuir a uma já existente, ou criar uma estrutura administrativa responsável pelo controle da atividade (geração, transporte e disposição final dos resíduos da construção civil e volumosos) no prazo de 180 dias;

1.5. Apresentar, no Ministério Público, no prazo de 45 dias e implantar, no prazo de 70 dias, projeto emergencial de transição, objetivando a regularização da disposição dos resíduos da construção civil

e dos resíduos volumosos;

1.5.1. O projeto deverá ser elaborado pelas Secretarias de Meio Ambiente e de Serviços Urbanos e pelas associações e entidades representativas envolvidas;

1.5.2. O projeto deverá conter a possibilidade do licenciamento urbanístico e ambiental de outras áreas para transbordo e triagem e de aterros para resíduos da construção civil;

1.5.2.1. O cumprimento do subitem anterior contará com a participação da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e do Ministério Público Estadual, que poderá reunir as entidades buscando maior razoabilidade na solução do problema ;

1.5.3. O resíduos de construção civil e volumosos produzidos por grandes geradores que puderem ser reaproveitados na construção poderão ser geridos no próprio canteiro de obras, pelo gerador, conforme Resolução n. 307/2002 do Conama;

1.6. Implantar, no prazo máximo de 360 dias, 2 ecopontos estruturados, de acordo com o projeto que engendrou a Lei no 4.949/2007, para o recebimento, triagem e armazenamento temporário de pequenos volumes;

1.6.1. Um dos ecopontos deverá ser implantado, necessariamente, no prazo de 180 dias;

1.6.2. Os resíduos de construção civil e volumosos de pequenos geradores deverão ser posteriormente removidos para as áreas de beneficiamento;

1.6.3. Os ecopontos deverá ser devidamente licenciados pelo órgão ambiental competente;

1.7. Adotar, permanentemente, as medidas administrativas e judiciais cabíveis, em face das pessoas físicas ou jurídicas, que procederem ao lançamento de entulhos de locais inapropriados, como em vias públicas, terrenos baldios e áreas de preservação permanente, encaminhando, trimensalmente, durante um ano, relatório do Ministério Público, inclusive para eventuais medidas, buscando a responsabilidade penal.”

Ocorre que, em que pese ambas as partes terem firmado o termo de ajustamento de conduta, a Fazenda Pública Municipal alega que as obrigações descritas nos itens 3.1.1; 3.1.2; 3.1.3 e 3.1.5, não são exigíveis, uma vez que já foram cumpridas, restando apenas a obrigação descrita no item 3.1.4, que não foram integralmente cumprida em face das limitações orçamentárias e financeiras.

Como se vê dos autos, o Ministério Público reconhece o cumprimento das obrigações descritas nos itens 3.1.1 e 3.1.2 [fls. 132/133], requerendo a improcedência dos embargos e o prosseguimento da execução apenas com relação ao item

3.1.3; 3.1.4 e 3.1.5.

Logo, considerando a narrativa fática juntamente com os documentos que instruíram o feito, o magistrado bem ponderou na sua sentença, que a execução deve prosseguir, em razão de restar comprovado que os itens 3.1.3; 3.1.4 e 3.1.5

do TAC, não foram cumpridos,

in verbis:

“Compulsando os autos, verifica-se o descumprimento do item 3.1.3 constantes na execução, uma vez que a área pública para transbordo, triagem e aterro de resíduos da construção civil pelas empresas transportadoras de resíduos, carece ainda de aprovação de Iicenças pleiteadas junto a Secretaria de Estado do Meio Ambiente sob o n. 287041/2014.

Constata-se, também o descumprimento do item 3.1.4, uma vez que, conforme reconhecido pelo próprio embargante, tal obrigação foi parcialmente cumprida, em face das limitações orçamentárias e financeiras para atender a contento a implantação e operacionalização de ecopontos de imediato(fls. 129/130). Quanto a obrigação descrita no item 3.1.5, de igual modo fora descumprida, tendo em vista que deveria encaminhar, trimensalmente, durante um ano, relatório ao Ministério Público, sendo que os relatórios juntados pelo embargante as fls. 69/103 referem-se apenas aos meses de janeiro/2015, fevereiro/2015, abril/2015 e maio/2015, dando causa a propositura da ação de execução pelo Ministério Público.”

Diante do exposto, deve ser mantida a sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos opostos, tão somente para extinguir as obrigações descritas nos itens 3.1.1 e 3.1.2 da execução, tendo em vista que restou comprovado que o ora apelante cumpriu com as obrigações avençadas, prosseguindo a execução apenas quanto aos itens 3.1.3, 3.1.4 e 3.1.5.

Por essas razões,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
e em remessa necessária,
RATIFICO A SENTENÇA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022